Tribunal: STF
Processo: RE 192364
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. TETO. ADVENTO
 DA LC 43/92. LEI ESTADUAL QUE FIXA TETO INFERIOR AO CONSTITUCIONAL.
 POSSIBILIDADE. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º; 37, XI; 49, VIII; 61,
§1º, II, "a" e 63, I da CF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO.
1. RE
não conhecido pela alínea "c", visto que o acórdão não julgou válida
 lei ou ato de governo local em face da CF.
2. Ausência de
prequestionamento quanto à impugnação ao art. 63, I da CF.
Incidência das Súmulas 282 e 356.
3. Entendimento deste Tribunal
no sentido de que no art. 37, XI, da CF permite-se a implementação
do teto fixado por lei elaborada pela União e por cada unidade
federada, com respeito ao limite constitucional, porém poderá fixar
valor inferior a ele, com exceção apenas das hipóteses de teto
diverso estabelecidas na própria CF (arts. 27, § 2º e 93, V).
4.
Recurso conhecido em parte e nela provido.